Tribunal: CARF
Processo: 10580.721749/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE.
Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial. Súmula CARF n° 63.
IRPF. COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Mantém-se a glosa do imposto retido na fonte quando não comprovada a respectiva retenção pela fonte pagadora.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL. MANTIDAS AS DEDUÇÕES SOMENTE QUANDO OS RENDIMENTOS CORRESPONDENTES SÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
A compensação do imposto retido na fonte e a dedução da contribuição previdenciária oficial somente são permitidas na Declaração de Ajuste Anual quando os rendimentos sobre os quais foram calculados na fonte forem oferecidos à tributação na DAA pelo contribuinte e informados pela fonte pagadora à Receita Federal.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO PROPORCIONAL.
Os honorários advocatícios somente podem ser abatidos da base de cálculo do imposto de renda proporcionalmente à parcela tributável dos rendimentos obtidos em ação judicial.
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF. O recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721749/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.808 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
EDUARDO JACKSON SIMÕES DE AQUINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA
GRAVE.
Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que
os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o
contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial. Súmula CARF n°
63.
IRPF. COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Mantém-se a glosa do imposto retido na fonte quando não comprovada a
respectiva retenção pela fonte pagadora.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
OFICIAL. MANTIDAS AS DEDUÇÕES SOMENTE QUANDO OS
RENDIMENTOS
CORRESPONDENTES
SÃO
OFERECIDOS
À
TRIBUTAÇÃO.
A compensação do imposto retido na fonte e a dedução da contribuição
previdenciária oficial somente são permitidas na Declaração de Ajuste Anual
quando os rendimentos sobre os quais foram calculados na fonte forem
oferecidos à tributação na DAA pelo contribuinte e informados pela fonte
pagadora à Receita Federal.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO PROPORCIONAL.
Os honorários advocatícios somente podem ser abatidos da base de cálculo do
imposto de renda proporcionalmente à parcela tributável dos rendimentos
obtidos em ação judicial.
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721749/2008-20
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.808 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721749/2008-20

A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA)
sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de
repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho,
conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF. O recálculo do IRPF
relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser feito com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, relativos ao
ano-calendário 2005, o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência). Vencidos os conselheiros Matheus Soares Leite
(relator), Rayd Santana Ferreira e Andréa Viana Arrais Egypto que davam provimento parcial
em maior extensão para deduzir o valor integral das despesas com honorários advocatícios.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rodrigo Lopes Araújo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo – Redator Designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 129 e ss).
Pois bem. Trata-se de notificação de lançamento relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF, correspondente ao ano-calendário de 2005, onde foi reduzido o imposto a
restituir declarado de R$ 84.445,14 para R$ 25.679,16 (fl. 08).
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação de
lançamento foram detectadas as seguintes infrações:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.808 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721749/2008-20

a) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação
trabalhista no valor de R$ 187.583,65. Consta na complementação da descrição dos fatos que “o
contribuinte retificou a declaração do exercício de 2006 informando que os rendimentos
recebidos são isentos por ser portador de doença grave. No entanto apenas os rendimentos de
aposentadoria ou pensão são isentos. Os rendimentos do contribuinte foram decorrentes do
trabalho assalariado conforme processo trabalhista 01691.199.011.05”;
b) Dedução indevida de previdência oficial, acarretando a glosa de R$ 1.991,11,
por falta de comprovação ou previsão legal para a sua dedução. “Conforme cálculo da folha 675
o valor do INSS sobre o rendimento recebido em 2005 se limita a R$ 6.981,36”;
c) Compensação indevida de Imposto de Renda retido na Fonte no valor de R$
17.437,86. “Conforme cálculo da folha 577 o valor do imposto de renda retido na fonte foi de R$
67.007,28”.
O interessado foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) o auditor considerou indevidamente que o rendimento tributável corresponde a
97,66% do rendimento total e com a redução proporcional dos honorários chegou ao
valor tributável de R$ 187.583,65, considerando assim que o rendimento não tributável
na ordem de 2,34%. Ocorre que, conforme folha 656, o rendimento não tributável
corresponde a 7,95% do valor bruto; o que fica bastante coerente com o percentual
atribuído ao FGTS;
b) refaz os cálculos da declaração conforme a seguir:
Descrição
Valor
Rendimento bruto
258.394,49
Rendimentos isentos e não tributáveis
- 19.544,66
Honorários advocatícios
- 66.312,53
Totais rendimentos tributáveis
172.537,30
Cálculo Imposto de Renda
Descrição
Valor
Rendimentos tributáveis
172.537,30
Contribuição Previdenciária
- 6.981,36
Contribuição Previdenciária Privada
- 4.300,00
Dependentes
- 5.616,00
Despesas com instrução
- 4.396,00
Base de cálculo para o imposto de renda
151.243,94
Imposto devido
36.007,87
Imposto pago
67.007,28
Imposto a restituir
30.999,41
Imposto já restituído
30.630,58
Diferença de imposto a restituir
368,83
c) de acordo com o art. 12 da Lei 7.713/88, os honorários advocatícios poderão ser
deduzidos do valor recebido, e não faz alusão à proporcionalidade para rendimentos
tributáveis e não tributáveis.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 129 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.808 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721749/2008-20

Subsiste o lançamento fiscal quando a omissão de rendimentos apontada não é
descaracterizada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Os honorários advocatícios somente podem ser abatidos da base de cálculo do imposto
de renda proporcionalmente à parcela tributável dos rendimentos obtidos em ação
judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 279 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, que, em suma, foram os seguintes:
I – DOS FATOS
Trata-se de notificação de lançamento relativa ao Imposto de Renda- Pessoa Física -
IRPF, correspondente ao ano calendário de 2005. No lançamento de ofício foi detectada
pelo auditor omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes da ação
trabalhista 01691-1999-011-05 - RT no valor de R$ 184.405,85 (folha 577 do processo
trabalhista) os quais foram declarados como isentos por ser portador de doença
profissional, inclusive culminando com sua aposentadoria por invalidez em 15.02.07
conforme anexamos a DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO POR INVALIDEZ POR
DOENÇA PROFISSIONAL expedida pelo INSS em 17.05.2007,órgão que atualmente
compõe a RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Destacamos que a análise do auditor
parte única e exclusivamente dos cálculos apresentados pelo Banco Reclamado no
processo trabalhista sem considerar os cálculos elaborados pela 11°.VARA DO
TRABALHO DE SALVADOR de folhas 654 a 657 (anexas).Como pode se observar o
Banco reclamado apresentou NOVOS cálculos as folhas 675 alterando valores do
IMPOSTO DE RENDA E DO INSS DO RECLAMANTE. Portanto o auditor ao invés
de le‘iar em consideração os DARFS( anexos) recolhidos baseados nos cálculos da Vara
do Trabalho de valor total R$ 84.445,14 de IRPF e R$ 44.322,88 DE INSS DO
EMPREGADOR E EMPREGADO, simplesmente baseou-se nos cálculos do Banco
Reclamado e glosou R$ 1.991,11 a título de contribuição previdenciária indevida. Ora
senhores se a contribuição previdenciária foi glosada porque os cálculos do Banco
apresentou novos valores, ou seja antes o INSS era R$ 13.837,57 (fl.577) e mudou para
R$ 6.981,36 (FI.675), porque o auditor não considerou que os valores do IRPF também
alterou de R$ 67.007,28(f1.577) para R$ 74.544,27(fl.675). Além do mais, houve
alteração dos valores brutos devidos pois o cálculo de f1.577 refere-se ao período até
01/08/2004, enquanto os cálculos de fls.675 refere-se ao período até 24.05.2005. Então,
o auditor considerou indevidamente o rendimento tributável corresponde a 97,66% do
rendimento total e com a redução proporcional dos honorários chegou ao valor
tributável de R$ 187.583,65, considerando assim que o rendimento não tributável na
ordem de 2,34%.0corre que, conforme folha 656, o rendimento não tributável
corresponde a 7,95% do valor bruto; valor este bastante coerente com o percentual
atribuído ao FGTS.
Com efeito, foram refeitos os cálculos da declaração conforme tabela abaixo:
Descrição
Valor
Rendimento bruto
258.394,49
Rendimentos isentos e não tributáveis
- 19.544,66
Honorários advocatícios
- 66.312,53
Totais rendimentos tributáveis
172.537,30
Cálculo Imposto de Renda:
Descrição
Valor
Rendimentos tributáveis
172.537,30
Contribuição Previdenciária
- 6.981,36
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.808 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721749/2008-20

Contribuição Previdenciária Privada
- 4.300,00
Dependentes
- 5.616,00
Despesas com instrução
- 4.396,00
Base de cálculo para o imposto de renda
151.243,94
Imposto devido
36.007,87
Imposto pago
67.007,28
Imposto a restituir
30.999,41
Imposto já restituído
30.630,58
Diferença de imposto a restituir
368,83
II – DO DIREITO
II. 1 – PRELIMINAR
Preliminarmente, venho impugnar as contas elaboradas pelo auditor bem como pleitear
revisão da decisão exarada pela Egrégia Delegacia da Receita Federal com
embasamento nos artigo 12 da Lei 7713/88 a qual assim assevera:
Art.12 — SOBRE AÇÕES JUDICIAIS:
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o Imposto de Renda incidirá, no
mês do recebimento do crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
ADVOGADOS, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Portanto a citada Lei não faz nenhuma alusão à proporcionalidade para recebimentos
tributáveis e não tributáveis.
II. 2 - DO MÉRITO
Percebe-se que a situação do recorrente se encontra em conformidade com o disposto na
Lei 7.713/88, em seu artigo 12, como pode se inferir das cópias dos cálculos trabalhistas
encartados no processo de n.01691-1999-011-05-RT, bem como das Cópias dos
DARFS que comprovam o pagamento e o recolhimento do imposto de renda já
apresentadas anteriormente à Receita Federal, e ainda da certidão de isenção de Imposto
de Renda em virtude de invalidez por acidente de trabalho emitida pelo INSS.
Desta forma, o recorrente requer a anulação da ação fiscal para que seja extinto o débito
fiscal ora reclamado, concedendo, por conseguinte, a restituição do Imposto de Renda
devida ao contribuinte.
III — A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.808 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721749/2008-20

Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação de
lançamento, foram detectadas as seguintes infrações:
a) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista
no valor de R$ 187.583,65. Consta na complementação da descrição dos fatos que “o
contribuinte retificou a declaração do exercício de 2006 informando que os rendimentos
recebidos são isentos por ser portador de doença grave. No entanto apenas os
rendimentos de aposentadoria ou pensão são isentos. Os rendimentos do contribuinte
foram decorrentes do trabalho assalariado conforme processo trabalhista
01691.199.011.05”;
b) Dedução indevida de previdência oficial, acarretando a glosa de R$ 1.991,11, por
falta de comprovação ou previsão legal para a sua dedução. “Conforme cálculo da folha
675 o valor do INSS sobre o rendimento recebido em 2005 se limita a R$ 6.981,36”;
c) Compensação indevida de Imposto de Renda retido na Fonte no valor de R$
17.437,86. “Conforme cálculo da folha 577 o valor do imposto de renda retido na fonte
foi de R$ 67.007,28”.
No tocante às infrações em epígrafe, o contribuinte, em seu recurso, alega que os
rendimentos foram declarados como isentos por ser portador de doença profissional que,
inclusive, ocasionou sua aposentadoria por invalidez, em 15/02/2007.
Alega, ainda, que a fiscalização não teria considerado os cálculos elaborados pela
11a Vara do Trabalho de Salvador, tendo sido ignorado os DARFs recolhidos com base nesses
cálculos, no valor total de R$ 84.445,14 de IRPF e R$ 44.322,88 de INSS do empregador e
empregado. Nos cálculos trazidos na sua impugnação e recurso, considera tais rendimentos como
tributáveis no montante de R$ 172.537,30 e como isentos, R$ 19.544,66, contestando o
percentual dos rendimentos tributáveis adotado pelo autuante (97,66%).
Registra, ainda, que no tocante à dedução de despesas com honorários
advocatícios, a legislação não faz nenhuma alusão à proporcionalidade para recebimentos
tributáveis e não tributáveis.
A DRJ entendeu que o percentual utilizado pela fiscalização, para calcular os
rendimentos tributáveis, estaria correto, eis que foi obtido com base na planilha de execução de
fls. 81/82, prevalecendo sobre o informativo de fls. 22, que não serviu de base à execução.
Em relação à dedução de despesas com honorários advocatícios, a DRJ entendeu
que a interpretação lógica e justa do art. 56, do RIR/1999 é aquela que considera como despesa
necessária à obtenção do rendimento, apenas a parte proporcional aos rendimentos tributáveis
obtidos.
Pois bem. Sobre a isenção pleiteada, entendo que não há como reformar a decisão
de piso, eis que a matéria questionada, inclusive, encontra-se sumulada no âmbito deste
Conselho, no sentido de que os rendimentos, para fins de isenção do imposto de renda da pessoa
física, pelos portadores de moléstia grave, devem ser provenientes de aposentadoria, requisito
este, ausente no presente caso. É de se ver:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.808 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721749/2008-20

Nesse sentido, cumpre esclarecer que o contribuinte poderá gozar da isenção de
imposto de renda da pessoa física para os rendimentos de aposentadoria ou pensão se for
apresentado laudo médico emitido por serviço médico oficial federal, estadual ou municipal no
qual fique caracterizada a alienação mental à fonte pagadora para evitar a retenção na fonte.
Contudo, os rendimentos de trabalho assalariado não são alcançados pela isenção de moléstia
grave e não se confundem com os rendimentos oriundos de aposentadoria.
No tocante à metodologia de cálculo utilizada pela fiscalização, para alcançar os
rendimentos tributáveis, é de se observar o seguinte raciocínio exposto na “Complementação da
Descrição dos Fatos”:
[...] O contribuinte retificou a declaração do exercício de 2006 informando que os
rendimentos recebidos são isentos por ser portador de doença grave. No entanto apenas
os rendimentos de aposentadoria ou pensão são isentos. Os rendimentos do contribuinte
foram decorrentes do trabalho assalariado conforme processo trabalhista
01691.199.011.05.
Cálculo do rendimento tributável.
O valor líquido de R$184.405,85 foi levantado através do alvará da folha 585, no valor
de R$171.143,32 em 24/05/05, e do alvará da folha 595 no valor de R$13.262,53 em
15/06/05. Este último corresponde aos honorários do ex-patrono do reclamante,
conforme despacho de folha 584. No cálculo apresentado pela reclamada na folha 577
constam os seguintes valores: valor líquido R$184.405,85, imposto de renda retido na
fonte (1RRF) R$67.007,26, INSS R$13.837,57. No entanto no cálculo apresentado pela
reclamada na folha 675 o valor do INSS foi limitado a R$6.981,36. Portanto o valor
bruto recebido pelo contribuinte foi R$258.394,49 (soma do valor líquido com o IRRF e
o INSS). Foram pagos honorários de R$66.312,53 (R$43.050,00 a Laerson de Oliveira e
R$13.262,53 ao ex-patrono).
O valor bruto deduzido os honorários é R$192.081,96. Conforme planilha de verbas nas
folhas 676 a 677 o valor tributável representa 97,66% do valor bruto.
Portanto o rendimento tributável a declarar é R$187.583,65.
A começar, entendo que não prospera a alegação do recorrente no sentido de que
deve ser considerado o valor R$ 84.445,14 de IRRF, constante no DARF de e-fl. 147. Isso
porque, o valor de R$ 84.445,14 diz respeito ao valor total, com a inclusão da multa, no valor de
R$ 12.249,97. Levando em consideração o referido documento, apenas o montante de R$
61.249,83 poderia ser considerado, eis que apenas este valor diz respeito ao IRRF. A propósito, a
fiscalização considerou valor superior ao que comprovado pelo contribuinte pela juntada do
DARF, no montante de R$ 67.007,28.
Dessa forma, entendo que, neste ponto, não merece reforma a decisão recorrida.
Sobre a glosa do valor de R$ 1.991,11, a título de Contribuição à Previdência
Social, o contribuinte declarou o montante de R$ 8.972,47, tendo sido considerado pela
fiscalização o montante de R$ 6.981,36.
A meu ver, a fiscalização agiu com acerto, eis que o recorrente não logrou êxito
em comprovar o montante total declarado de R$ 8.972,47, eis que, inclusive o documento
acostado aos autos, de e-fl. 107, diz respeito ao INSS do empregador e não do reclamante. Não
há, portanto, prova nos autos, que refute o lançamento realizado pela fiscalização, neste
particular. Cabe destacar, inclusive, que os DARFs acostados aos autos, por abarcarem os
valores totais, não fazem prova do fato alegado pelo recorrente.
Sobre a dedução dos honorários advocatícios, entendo assistir razão ao recorrente
quanto ao fato do dispositivo legal aplicável (art. 12 da Lei no 7.713, de 1988) não estabelecer
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.808 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721749/2008-20

qualquer restrição à dedução integral dos honorários advocatícios, ainda que se esteja diante de
montante recebido que envolva rendimentos tributáveis e isentos ou não tributáveis.
O entendimento da fiscalização, corroborado pela DRJ, a meu ver, cria proibição
não prevista em lei, fulminando categoricamente direito outorgado pela legislação ao
contribuinte que não fez distinção entre a natureza dos rendimentos recebidos.
Dessa forma, é de se permitir, dos rendimentos recebidos acumuladamente em
reclamatória trabalhista, a dedução do valor integral das despesas com honorários advocatícios,
desde que pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Por fim, sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente,
entendo que o lançamento merece reparos, eis que deve ser aplicado o regime de competência
para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das
tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos.
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543-B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido.
De acordo com a referida decisão, o critério de cálculo dos Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – RRA adotado pelo artigo 12 da Lei no 7.713/88, representa
transgressão aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, conduzindo a uma
majoração da alíquota do Imposto de Renda.
Dessa forma, é necessário que o dimensionamento da obrigação tributária observe
o critério quantitativo (base de cálculo e alíquota) dos anos-calendário em que os valores
deveriam ter sido recebidos, e não o foram.
Em outras palavras, afastando o regime de caixa, o Supremo Tribunal Federal
acolheu o regime de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Dessa forma, entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário de 2005, deve ser apurado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
Não há que se afastar toda a obrigação tributária, mas tão somente ajustar a base
de cálculo, o que, a meu ver, não implica na inovação dos critérios utilizados para motivar o
lançamento.
Dessa forma, consolidando o aqui exposto, voto para determinar (i) o
restabelecimento da dedução de previdência oficial, no montante de R$ 1.991,11; (ii) em relação
aos rendimentos recebidos acumuladamente, relativos ao ano-calendário 2005, a dedução do
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.808 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721749/2008-20

valor integral das despesas com honorários advocatícios; (iii) em relação aos rendimentos
recebidos acumuladamente, relativos ao ano-calendário 2005, o recálculo do imposto sobre a
renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de determinar (i) em relação aos rendimentos
recebidos acumuladamente, relativos ao ano-calendário 2005, a dedução do valor integral das
despesas com honorários advocatícios; (ii) em relação aos rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos ao ano-calendário 2005, o recálculo do imposto sobre a renda, com
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite
Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Redator Designado

Com o devido respeito ao entendimento adotado pelo ilustre Conselheiro Relator,
ouso divergir quanto à possibilidade de dedução da integralidade dos honorários advocatícios.

O art. 12 da Lei 7.713/1988, à data do fato gerador, tinha a seguinte redação:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.

Deve-se observar que o dispositivo legal está tratando de rendimentos sobre os
quais incide o imposto de renda. Dessa forma, são dedutíveis as despesas com a ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos tributáveis.
Se na mesma ação judicial os honorários advocatícios pagos possibilitaram a
obtenção tanto de rendimentos tributáveis como não tributáveis, a parte dedutível da despesa
deve corresponder somente à parcela que propiciou o recebimento da parte tributável.
Assim, embora a proporcionalidade não esteja expressamente prevista, ela é
inerente ao conceito de renda que permeia o imposto, visando a tributação do acréscimo
patrimonial menos as despesas necessárias à obtenção desse acréscimo.
Como acompanho o i. relator nas demais questões, voto por dar provimento
parcial ao recurso voluntário para, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente,
relativos ao ano-calendário 2005, determinar o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.808 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721749/2008-20

tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando
a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital